Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRETENSÃO RESISTIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Ainda que a produção antecipada de provas, nos termos do art. 381, II, do CPC se trate de procedimento de jurisdição voluntária, foi o não atendimento do pedido administrativo formulado pelo autor que motivou o ajuizamento da ação e, muito embora o banco não tenha contestado o pedido e, portanto, não apresentado resistência no processo judicial, o fez extrajudicialmente, ao não atender ao requerimento administrativo do autor.
2. Assim, consoante princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação ou à instauração do incidente responderá pelas despesas dela decorrentes. Precedente.
3. Recurso conhecido e provido.